Tribunal: CARF
Processo: 10680.723369/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723369/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.778 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MAURO ELCIO NUNES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 50 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (fls. 39 e ss) que julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário
constituído, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, relativas ao ano-calendário de
2006.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra MAURO ELCIO NUNES DE OLIVEIRA, CPF 280.926.516-04, foi
lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 13 a 15, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário 2006, formalizando a exigência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723369/2009-82
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723369/2009-82

imposto suplementar no valor de R$ 7.346,22, acrescido de multa de ofício e juros
de mora calculados até 29/05/2009.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, fls. 16 a 19, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis
de R$112.469,15 para R$139.182,67.
Cientificado em 04/06/2009 (fl. 38), em 01/07/2009, o contribuinte apresenta a
impugnação de fls. 2 a 10, instruída com os documentos de fl. 11, a seguir
substanciada:
- a omissão de receita dos valores lançados ocorreu por lapso do contribuinte que
lançou valores similares na declaração do exercício anterior;
- trata-se de revisão de “malha”, em que o lançamento foi efetuado sem que a
autoridade fiscal procedesse ao pedido de esclarecimento de que trata o §1o do art.
835 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999;
- o contribuinte não foi intimado para prestar esclarecimentos, ao contrário do
exarado na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação;
- a multa de 75% aplicada é inconstitucional, por ter caráter confiscatório, ferindo o
disposto no art. 150, inc. IV da Constituição da República Federativa do Brasil;
- a cobrança de juros moratórios com base na taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic) é ilegal e inconstitucional. Não pode o fisco exigir
o pagamento de juros de mora sobre tributos vencidos, calculados a partir de taxas
de juros de natureza remuneratória. A utilização da Selic, que tem natureza
remuneratória, viola o art. 161, § 1o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional – CTN e o art. 192 da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. De acordo com o art. 406 do Código
Civil, de 2002, a taxa de juros de mora, quando não convencionada ou quando
resultar de lei, é a de 1% ao mês, porque no art. 161, §1o do CTN, consta
expressamente esse percentual.;
Ao longo da peça impugnatória, cita jurisprudência administrativa e judicial que
entende virem ao encontro de seus argumentos e, por fim, requer:
1) seja expurgado do crédito tributário em lide, a multa confíscatória de 75%,
incidente sobre o imposto de renda considerado devido;
2) seja também excluído da incidência tributária, os juros moratórios calculados por
incidência da taxa Selic;
3) seja considerado improcedente o procedimento fiscal de expedir auto de
infração, pelo Correio, sem pedido prévio de esclarecimento consoante legislação
processual retro indicada;
4) seja procedida a revisão, ex officio, do lançamento, consoante Acórdão n°
10.780/2005 -DRJ/REC;
5) sejam aplicados os juros legais estabelecidos no Código Tributário Nacional no
patamar de 1% a.m..
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com as ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723369/2009-82

JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, por expressa disposição legal, a teor do disposto no art. 13 da
Lei no 9.065, de 1995, os juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 24/02/2012 (fls. 48) o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 22/03/2012 (fls. 50 e ss).
O Contribuinte alega :

1 – ter comprovado as despesas deduzidas, assinalando que os pagamentos se
deram em moeda corrente;
2 – a multa aplicada é confiscatória, e pede o afastamento da aplicação da taxa
SELIC sob alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade; e o cancelamento da imposição de
juros moratórios, também por entender inconstitucional.
Busca a anulação das multas e juros aplicados e/ou o cancelamento da autuação.

Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723369/2009-82

Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Assim, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Com esta fundamentação, a alegação de a inconstitucionalidade do lançamento, ao
fundamento de ofensa a preceitos constitucionais como ao relativo à proibição ao confisco e o
princípio da razoabilidade, não serão conhecidos.
Assim, não se conhece do pedido de exclusão da multa por confiscatória, nem do
o afastamento da aplicação da taxa SELIC sob alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade;
ou do cancelamento da imposição de juros moratórios, também por entender inconstitucional.
Mesmo que assim não fosse, cumpre ressaltar entendimento sumulado no CARF,
abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O pedido de nulidade veiculado na peça recursal diz respeito às alegações que não
foram conhecidas.
Mesmo que assim não fosse, observa-se que todos os atos que ampararam a ação
fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.778 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723369/2009-82

Tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em
nulidade do auto de infração.
Também não se pode conhecer do pedido de revisão de ofício do lançamento, que
deveria ser veiculado perante a Autoridade Lançadora, e na medida em que os presentes autos
encontram-se submetidos ao rito processual do julgamento administrativo previsto nos arts. 37 e
38 do Decreto 70.235/72.
Por fim, a alegação de mérito diz respeito a infração não descrita na autuação.
Toda a defesa é relativa à infração de dedução indevida de despesas com
profissionais da saúde, enquanto o presente processo administrativo fiscal descreve a infração de
omissão de rendimentos.
Por ser matéria estranha à presente lide administrativa, não se pode conhecer da
alegação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 76
DF CARF MF
Original